Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704804-92.2019.8.07.0014 RECORRENTES: ALEXANDRE DE SOUSA CAMPOS, EDIMILSON RAPOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DO ART. 5o, LV, DA CF/88, E ARTIGOS 155, 203 E 204 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SEGURAS. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há violação ao preceito do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois aos réus foram plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como os meios a eles inerentes. 2. Sem amparo a tese de ofensa às regras dos artigos 203 e 204, ambos do Código de Processo Penal, tendo em conta que a testemunha não apenas confirmou o depoimento prestado na delegacia, mas sim tornou a relatar, em juízo, nos mesmos termos, a versão que apresentou na fase de inquérito. 3. Os depoimentos judiciais das testemunhas, somados às imagens captadas pelas câmeras de segurança do local do crime e da rua adjacente, ao laudo pericial realizado e aos demais elementos probatórios carreados aos autos conferem a certeza necessária das autorias dos acusados pelos crimes de furto qualificado e receptação, não havendo falar em violação à regra inscrita no artigo 155 do Código de Processo Penal. 4. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, 203, 204 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a absolvição diante da ausência de indícios suficientes de autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 203, 204 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028